Tribunal: TJSP
Processo: 1011685-86.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão e erro material no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargantes à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão e erro material no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargantes à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011685-86.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
PROTSPRAY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA., é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011685-86.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 20885
2
Voto no 20885
Embargos de Declaração no 1011685-86.2017.8.26.0132/50000
Embargante: Protspray Equipamentos de Proteção Ltda.
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Catanduva 1a Vara Cível
Juiz Sentenciante: Dr. José Roberto Lopes Fernandes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão e erro material no v. Acórdão Decisão clara
e bem fundamentada
Pretensão da embargantes à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter
a
modificação
do
julgado

Descabimento

Desnecessidade
do
prequestionamento
para
interposição de recursos extraordinário e especial

Impossibilidade
de
acolhimento
do
recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 1569/1583 que rejeitou as preliminares e deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora
embargante, para determinar o recálculo da dívida, segundo os critérios
então decididos, possibilitada a repetição do indébito simples ou
compensação de valores, se o caso.
Pretende a embargante modificar a decisão, alegando
omissão e erro material no V. Acórdão. Ressalta que o não foram
mencionados todos os contratos não apresentados nos autos, para que
sejam aplicados os juros pela taxa média de mercado, como o contrato de
abertura de conta corrente, termo de adesão de tarifas e o contrato de
abertura de crédito em conta corrente (cheque especial). Além disso, foi
requerido expressamente o expurgo do valor cobrado a maior de juros
remuneratórios nos contratos de nos 005.010.532, 005.008.858 e
005.009.559, pois, embora expressamente pactuada a taxa, houve
cobrança em percentual superior ao pactuado. Assim, o V. Acórdão
incorreu em omissão. Também houve omissão quanto ao afastamento da
mora e suas consequências. Com relação à sucumbência, se insurgem
contra a divisão, por terem sido vencedores em maior parte dos pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011685-86.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 20885
3
cabendo ao embargado o pagamento das verbas sucumbenciais. Com
prequestionamento, pede provimento.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem
ser conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v.
Acórdão
embargado,
restando
evidenciado
o
caráter
meramente
infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido se decidiu.
Com efeito, não há que se falar em omissão, pois
restou claro, quanto à aplicação e cobrança de juros remuneratórios, que
os contratos apresentados nos autos em que houve contratação expressa
da taxa de juros, dever-se-ia permanecer essa aplicação, em respeito à
liberdade de pactuação; enquanto que aos contratos discutidos nos autos
(incluindo-se todos aqueles efetivamente mencionados na petição inicial) e
que não foram apresentados aos autos, ou aqueles que, mesmo
apresentados, não havia taxa de juros contratada previamente, aplicar-se-
iam a taxa média de mercado segundo o Bacen.
Tal determinação vale para a aplicação de juros de
todos os contratos mencionados nos autos, não havendo que explicitá-los
no V. Acórdão.
Por
outro
lado,
eventual
expurgo
será
feito
automaticamente após o recálculo da dívida, determinado no V. Acórdão,
sendo possibilitada, inclusive a repetição do indébito simples ou a
compensação de valores, se o caso (fls. 1582).
O afastamento da mora e suas consequências, por sua
vez, é decorrência da própria decisão exarada no V. Acórdão, que acolheu
em parte os pedidos formulados e determinou o recálculo da dívida,
situação que pode gerar até crédito à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011685-86.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 20885
4
Quanto à divisão da sucumbência, verificada a
sucumbência parcial e igualitária, não há que se falar em omissão, nem
na possibilidade de impingir a obrigação de forma exclusiva ao
embargado.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir o
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase
recursal. Nota-se evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o
que não deve ser acolhido neste caso.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os
embargos devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para
sua admissibilidade, os quais ficam afastados se a matéria prequestionada
foi expressamente analisada pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar de
forma explícita e individualizada sobre cada um dos dispositivos legais
considerados como violados pelas partes. Tampouco se exige tal
explicitação para o prequestionamento exigido como pressuposto para o
recurso especial e/ou extraordinário.
Como sabido, a função precípua dos embargos de
declaração é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade,
presentes na decisão impugnada, do que se extrai não servir tal recurso
para o reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Destarte,
inexistindo
qualquer
vício
na
decisão
embargada, nem a omissão apontada, não comporta acolhimento o
presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator